Tribunal: TJSP
Processo: 1046176-31.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Pedreiro - Recurso do autor que pretende a inversão do julgado, ao argumento que as provas acostadas aos autos comprovam a incapacidade parcial e permanente, bem como o nexo de causalidade - Acidente de trajeto - Nexo causal não comprovado - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.